Tribunal: CARF
Processo: 11042.000349/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11042.000349/2009-18
ACÓRDÃO
3002-002.844 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S. PANIZZON PNEUS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/04/2009
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO. ACOBERTAÇÃO DO REAL
ADQUIRENTE. RECURSOS FINANCEIROS.
Presume-se por conta e ordem de terceiro, a operação de comércio
exterior realizada mediante recursos financeiros daquele e não do
importador constante na DI.
OCULTAÇÃO DO REAL IMPORTADOR. DANO AO ERÁRIO. DECORRÊNCIA
DIRETA DA APLICAÇÃO DE LEI.
A ocultação do responsável pela importação de mercadorias, mediante
fraude ou simulação, inclusive interposição fraudulenta, é considerada
dano ao erário
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE.. BIS IN
IDEM. INEXISTÊNCIA.
A aplicação da pena de perdimento às mercadorias relativas à operação
não prejudica a penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007 que
tem por objetivo especifico penalizar a pessoa jurídica que acoberta sob
seu nome a operação de comércio exterior que é de fato de terceiros.
Assim, não há que se falar em bis in idem, pois nos termos do parágrafo 3o
do art. 727 do Decreto no 6.759/2009, ambas as penalidades coexistem
regularmente no ordenamento jurídico.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.844 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11042.000349/2009-18
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 12/06/2024

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Catarina Marques Morais de Lima (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcos Antônio Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Roberto da
Silva.

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão 07-43.179 DA 7a Turma
da DRJ/FNS que julgou improcedente a impugnação, mantendo aplicabilidade da multa prevista
artigo 33 da Lei no 11.488/2007, lançada no valor de R$ 7.765,59 (sete mil, setecentos e sessenta e
cinco reais e cinquenta e nove centavos), pela cessão de nome para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou
beneficiários.
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 22/09/2009 para constituir o crédito
tributário de multa por cessão de nome para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários, prevista no artigo 33 da Lei no 11.488/2007,
lançado no valor de R$ 7.765,59 (sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e
cinquenta e nove centavos).
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.844 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11042.000349/2009-18
3
Segundo a descrição dos fatos, o interessado em epígrafe registrou, em
30/04/2009, a Declaração de Importação (DI) no 09/0532060-8 de "pneus novos
de borracha" que foi submetida a procedimento especial de controle aduaneiro
com base na IN SRF no 206/2002.
Relata a fiscalização que o sócio controlador da empresa Copal Comércio de
Pneus e Acessórios Ltda., Sr. Sirinei Panizzon, em novembro de 2007 alugou seu
imóvel para a S. Panizzon Pneus, firmando um Contrato de Aluguel (Doc. 37) sem
testemunhas nem fiadores, não houve o pagamento de nenhuma parcela de
aluguel (Doc. 38), o não pagamento foi justificado pelo motivo de que "ficou de
ser acertado juntamente com outros haveres que o locador possui com a
empresa" (Doc. 38) e ao ser questionada sobre quais seriam estes outros haveres
a S. Panizzon Pneus declarou que seriam as próprias parcelas de aluguel! (Doc. 39)
Além disto, a integralização de capital da empresa não foi comprovada, tendo sido
os recursos supostamente utilizados para este fim oriundos de um suposto
empréstimo, também não comprovado, concedido pelo Sr. Sirinei Panizzon (...)
Por fim, também foi demonstrado que a S. Panizzon Pneus não comprovou a
origem lícita dos recursos utilizados para quitar os Contratos de Câmbio no
09/000296 (Doc. 62) e no 09/001244 (Doc. 66), relativos, respectivamente, às
Declarações de Importação no 09/0148592-0 (Doc. 58) e no 09/0532060-8 (Doc.
01), esta última objeto do presente Procedimento Especial de Controle Aduaneiro
(Doc. 14), não apresentando nenhum documento que comprovasse a licitude das
transferências financeiras através das quais foram creditados na sua conta
bancária estes recursos.
Em síntese, a fiscalização concluiu que o importador não comprovou: a origem
lícita dos recursos financeiros utilizados pelo titular Sthefano Panizzon para
integralizar as quotas do capital social da S. Panizzon Pneus; a origem lícita dos
recursos financeiros utilizados para quitação do contrato de câmbio relativo à DI
no 09/0532060-8 e todas as operações de importação anteriores; a regularidade
da escrituração contábil (saldo credor de caixa) e; a autonomia administrativa e
financeira do empresário individual.
Segundo a auditoria, o correto teria sido a operação ter sido declarada como uma
importação por conta e ordem de terceiro (e não uma importação direta), já que
os recursos financeiros que bancaram a importação amparada pela DI no
09/0532060-8 se originaram da empresa Copal Comércio de Pneus e Acessórios
Ltda., CNPJ no 88.197.330/0001-60. Como o interessado não comprovou a origem
dos recursos utilizados, ao atuar como interposta pessoa na importação,
mediante simulação, ocultando o real comprador das mercadorias, incorreu na
infração prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007. O processo no
11042.000197/2009-53 trata da proposição da pena de perdimento das
mercadorias relativas à DI no 09/0532060-8.
Cientificado pessoalmente da autuação por meio de representante legal, o
interessado apresentou impugnação alegando, em síntese, o que segue:
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.844 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11042.000349/2009-18
4
Afirma que o Sr. Panizzon dirige uma empresa individual com existência real e
interesse próprio em cuja contabilidade não restaram devidamente escrituradas
doações e empréstimos recebidos de seu pai e tio que serviram de origem para a
importação, razão pela qual foi apenada com o perdimento da mercadoria e agora
com a aplicação de multa. Entende que esta penalidade não pode ser aplicada
cumulativamente com a pena de perdimento, ou seja, foi duplamente penalizado
pelo mesmo fato (o chamado bis in idem), vedado pelo nosso ordenamento
jurídico
Depreende haver ficado muito claro e irrefutavelmente demonstrado, com base
em documentos fornecidos pelo próprio impugnante, que a empresa Copal Com.
de Pneus e Acessórios Ltda., cujos sócios são seu tio e pai, financiaram as
operações de importação.
Alega que o contexto fático probatório demonstra que o impugnante desconhecia
qualquer ilicitude em seu agir, haja vista ter fornecido ao fisco todos os elementos
por ele utilizado para a lavratura do auto de infração, ademais a suposta
ocultação da empresa COPAL na operação de importação não traz qualquer
beneficio ao impugnante e à própria empresa COPAL e tampouco qualquer
prejuízo ao erário público, mormente ser a empresa COPAL habilitada no sistema
Siscomex e contumaz titular de operações de importação em nome próprio.
Ainda que assim fosse, argumenta que não resta demonstrada qualquer
transferência, venda para a empresa COPAL ou subfaturamento das mercadorias
importadas, ainda que tenha havido outras importações pelo impugnante, como
inclusive citado pelo agente fiscal.
Alega que a pura e simples realização de uma operação de importação por conta e
ordem, ou de importação por encomenda, como se operação própria fosse, não
se subsume à previsão do art. 23, V e §§ do Decreto-Lei no 1.455/1976, que exige
ainda a existência de fraude ou simulação para consecução da penalidade de
perdimento.
Assevera que empresa COPAL, supostamente importadora oculta por intermédio
da Panizzon, poderia sem qualquer embaraço importar as mercadorias ora
apreendidas, e somente não o fez tendo em vista o interesse familiar de que os
recursos utilizados na importação fossem repassados ao Sr. Panizzon, seja como
empréstimo ou doação de pai/tio para filho/sobrinho, para que a partir deste
fossem efetivamente utilizados em seu nome próprio para importar e
posteriormente revender as referidas mercadorias.
Advoga que a dinâmica dos negócios e a contabilização das operações da família
Panizzon é típica de empreendimentos de pequeno porte situados no interior do
Estado, para os quais o acesso à informação e a oferta de profissionais das áreas
contábil e jurídica é distante e excessivamente onerosa, devendo o aplicador da
lei diante da aplicação da pena de perdimento e/ou multa considerarem seu
caráter excepcional e extremo.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.844 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11042.000349/2009-18
5
Requer que sejam acolhidas as razões de fato e de direito trazidas nesta
impugnação, sendo determinada a total insubsistência do Auto de Infração.
Requer ainda que toda e qualquer intimação ou correspondência relativa ao
presente processo administrativo, inclusive sobre a data, local e hora do
julgamento em 1a instância administrativa, seja encaminhada ao seu procurador
no seu endereço profissional
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
mantendo basicamente os mesmos argumentos apresentados em sede de impugnação no sentido
de que jamais cedeu seu nome para a empresa Copal, que nas importações anteriormente
realizadas não houve transferência de mercadorias, tampouco venda subfaturada não se
beneficiando a referida empresa em momento algum das comercializações realizadas pela
Recorrente.
Argumenta que não houve simulação e fraude, bem como tratar-se de “uma
empresa com existência real e não de uma “laranja””, sendo certo que a existência de
empréstimos não contabilizados não enseja a aplicação de dupla penalidade, pois já foi aplicada
pena de perdimento configurando bis in iden.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Não havendo preliminares suscitas, passo à análise do mérito.
No presente processo, discute-se exclusivamente a aplicação da multa prevista no
art. 33 da Lei n° 11.488/07 em face do acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários em
operações de importação, vejamos:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o
disposto no art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Diante dos fatos verificados em auditoria, a Fiscalização entendeu que a importação
registrada por meio da DI no 09/0532060-8 de “pneus novos de borrachas” em nome da empresa
Recorrente teve como real importador a empresa Copal Comércio de Pneus e Acessórios Ltda.,
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.844 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11042.000349/2009-18
6
CNPJ no 88.197.330/0001-60, também atuante no mercado de pneus e que seria o verdadeiro
adquirente das mercadorias importadas.
Em sua defesa a Recorrente sustenta que jamais cedeu seu nome para a empresa
Copal e que nas importações anteriormente realizadas não houve transferência de mercadorias,
tampouco venda subfaturada para a referida empresa que tem atividade própria, inclusive,
habilitação para operar no Siscomex. Argumenta que não houve simulação e fraude, bem como
tratar-se de “uma empresa com existência real e não de uma “laranja””, sendo certo que a
existência de empréstimos não contabilizados não enseja a aplicação de dupla penalidade, pois já
foi aplicada pena de perdimento configurando bis in iden. Logo, há ausência de dolo e conluio,
requisitos essenciais para configuração da interposição fraudulenta.
Ocorre que tais argumentos não encontram respaldo com os fatos apresentadas
pelo próprio Recorrente e as provas dos autos. Vejamos alguns fatos irrefutáveis:
 A Panizzon Pneus foi integralizada pelo Sr. Sthefano Panizzon em 2007 pelo
valor de R$ 75.000,00 de capital social sem que o sócio tenha auferido
qualquer renda e o empréstimo declarado recebido do Seu tio que era
justamente detentor e 94,12% do capital da Copal Comércio de Pneus e
Acessórios Ltda., Conforme se apurou e confessado pelo Recorrente não
possui lastro em movimentação financeira.
 Há comprovação de que os tributos relativos às mencionadas importações
realizadas nos anos de 2008 e 2009 foram pagos com recursos da Copal
Comércio de Pneus e Acessórios Ltda, mediante transferências para Sul
Americana Despachos Aduaneiros.
 Declaração pagamentos de contratos de câmbio mediante recursos
financeiros em caixa, mas a referida conta contábil apresentava saldo
credor.
 Declaração de que recebeu o valor de R$ 40.000,00 da empresa Copal
Comércio de Pneus e Acessórios Ltda em 09/05/2008 como empréstimo
para operações de câmbio, mas sem contratos e registro contábil dos
empréstimos.
 A DI no 09/0532060-8 objeto da autuação foi integralmente paga com
recursos recebidos pela Copal Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. em
27/01/2009 e 24/04/2009, sem apresentação de contrato de empréstimos e
registro contábil.
Neste contexto, não há dúvida que todas as importações foram integralmente
pagas pela Copal Comércio de Pneus e Acessórios Ltda., sendo esta empresa a real adquirente da
mercadoria que se ocultou à sombra do importador.
Assim, uma vez que a importação ocorreu sem que fossem utilizados recursos
próprios da empresa Recorrente, mas sim recursos da Copal Comércio de Pneus e Acessórios Ltda,
restou caracterizada a interposição fraudulenta de terceiros, na forma do art. 27 da Lei no.
10.637/02, infração penalizada tanto com a pena de perdimento das mercadorias, por configurar
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.844 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11042.000349/2009-18
7
dano ao Erário, quanto com a multa prevista no art. 33 da Lei n° 11.488/07 em face do
acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação.
No que tange a inexistência do dano ao Erário, há que se registar, ao contrário do
que sustenta a Recorrente, que ainda que não exista qualquer impacto direto na tributação a
aplicação da penalidade para os casos de acobertação do real importador tem por objetivo
preservar as regras de controle aduaneiro, a fim de que não haja atuação ilícita na área de
comércio exterior.
Por fim, no que tange ao argumento de manutenção das multa imposta na presente
autuação implica em bis in idem pois a mesma conduta foi fundamento para aplicação da pena de
perdimento nos autos do processo 11042.000197/2009-53, também não assiste razão à
Recorrente.
Isto porque os fundamentos legais das multas são distintos e tutelam bens jurídicos
diversos, já que a multa aqui imposta tem por objetivo especifico de penalizar a pessoa jurídica
que acoberta sob seu nome a operação de comércio exterior que é de fato de terceiros. Nesta
linha, o parágrafo 3o do art. 727 do Decreto no 6.759/09, deixa claro que ambas as penalidades
coexistem regularmente no ordenamento jurídico, vejamos:
Art. 727. Aplica-se a multa de dez por cento do valor da operação à pessoa
jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou
beneficiários (Lei no 11.488, de 2007, art. 33, caput).
(...)
§ 3 o A multa de que trata o caput não prejudica a aplicação da pena de
perdimento às mercadorias na importação ou na exportação. (Redação dada pelo
Decreto no 7.213, de 2010).
Neste contexto, não há qualquer irregularidade na aplicação da penalidade, haja
vista que restou comprovado nos autos a interposição fraudulenta e que a Recorrente a acobertou
o real adquirente da mercadoria importada.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima.

Fl. 534
DF CARF MF
Original